Tribunal: TJPA
Processo: 0021200-04.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESSA CONDIÇÃO RETIROU A CAPACIDADE DO RECORRENTE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA SUA CONDUTA E DE PROCEDER CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SENDO QUE APENAS UM VETOR JUDICIAL MILITOU CONTRA O ACUSADO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSTO QUE O JUÍZO A QUO A UTILIZOU COMO MEIO DE PROVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO APÓS RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não foi produzida qualquer prova em juízo demonstrando que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo.2. O único vetor que militou em desfavor do apelante, na fixação da pena base, foram os motivos do crime, cuja apreciação está corretamente fundamentada. Ainda assim, a reprimenda foi imposta em 01 (um) ano de detenção. Todavia, esse quantum revela-se desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial desfavorável, equivale a 04 (quatro) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima, que é de 03 (três) anos, e mínima, estabelecida em 03 (três) meses, dividida pelo número de vetores judiciais, que são 08 (oito).3. Apesar de ter usado a confissão do recorrente como meio de convencimento na sentença, o magistrado a quo não reconheceu a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?). Portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.4. PENA APLICADA. Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção. Presente, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?), reduz-se a pena em 01 (um) mês de detenção, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) meses de detenção, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.5. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Ocorre que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/01/2017 (fls. 05), já transcorreram 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Dessa forma, deve ser reconhecida, de ofício a prescrição retroativa, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI, ambos do CP, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade do recorrente declarada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0021200-04.2016.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: OTÁVIO MATOS DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DE EMBRIAGUEZ. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESSA CONDIÇÃO RETIROU A CAPACIDADE DO RECORRENTE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA SUA CONDUTA E DE PROCEDER CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SENDO QUE APENAS UM VETOR JUDICIAL MILITOU CONTRA O ACUSADO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSTO QUE O JUÍZO A QUO A UTILIZOU COMO MEIO DE PROVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO APÓS RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não foi produzida qualquer prova em juízo demonstrando que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo.
2.

O único vetor que militou em desfavor do apelante, na fixação da pena base, foram os motivos do crime, cuja apreciação está corretamente fundamentada. Ainda assim, a reprimenda foi imposta em 01 (um) ano de detenção. Todavia, esse
quantum
revela-se desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial desfavorável, equivale a 04 (quatro) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima, que é de 03 (três) anos, e mínima, estabelecida em 03 (três) meses, dividida pelo número de vetores judiciais, que são 08 (oito).
3.

Apesar de ter usado a confissão do recorrente como meio de convencimento na sentença, o magistrado
a quo
não reconheceu a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿). Portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção. Presente, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reduz-se a pena em 01 (um) mês de detenção, totalizando o
quantum
definitivo em 06 (seis) meses de detenção, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.
5.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Ocorre que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/01/2017 (fls. 05), já transcorreram 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Dessa forma, deve ser reconhecida, de ofício a prescrição retroativa, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI, ambos do CP, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade do recorrente declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 06 meses de detenção pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 29 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

OTÁVIO MATOS DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, suspensa por dois anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que, quando praticou o crime, estava embriagado, circunstância que afasta o dolo.

Aduz ainda que nenhum vetor do art. 59 milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a embriaguez preordenada não isenta o apelante de pena e a reprimenda foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/09/2016, nesta capital, o apelante chegou embriagado em sua residência. Depois de acordar e discutir com a vítima Rosenilda do Socorro dos Prazeres Wanzeler. Ato contínuo, a agrediu com socos e puxões de cabelo e ainda a arrastou pelo chão.

DA AUSÊNCIA DE DOLO

O apelante alega que, quando praticou o crime, estava alcoolizado, circunstância que afasta o dolo.

Analisando os depoimentos colhidos em juízo (mídia de fls. 25), verifica-se que em nenhum momento, foi produzida qualquer prova de que a embriaguez do apelante lhe retirou a total capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de se comportar conforme esse entendimento, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo.

Rejeito, pois, o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que nenhum vetor do art. 59 milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Na fixação da pena base, o único vetor que militou em desfavor do apelante foram os motivos do crime, cuja apreciação está corretamente motivada (fls. 36). Ainda assim, a reprimenda foi imposta em 01 (um) ano de detenção. Todavia, esse
quantum
revela-se desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial desfavorável, equivale a 04 (quatro) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima, que é de 03 (três) anos, e mínima, estabelecida em 03 (três) meses, dividida pelo número de vetores judiciais, que são 08 (oito).

Ressalta-se, ainda, que, apesar de ter usado a confissão do recorrente como meio de convencimento na sentença (fls. 34-verso), o magistrado a quo não reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿). portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que a única circunstância judicial que militam em desfavor do apelante são os motivos do crime, fixa-se a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Presente, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reduz-se a pena em 01 (um) mês de detenção, totalizando o
quantum
definitivo em 06 (seis) meses de detenção, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ocorre que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/01/2017 (fls. 05), já transcorreram 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Dessa forma, deve ser reconhecida, de ofício a prescrição retroativa, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI, ambos do CP, estando, pois, extinta a punibilidade do recorrente.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator